Tribunal: TJDFT
Processo: 0756022-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756022-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VARELA DE AVILA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela autora/agravante, sob o fundamento de que ela possuiria renda superior a 5 salários mínimos e padrão de vida incompatível com a hipossuficiência declarada. Alega, em síntese, que: 1) a análise realizada pelo Juízo de origem desconsiderou os descontos mensais incidentes sobre sua remuneração, especialmente aqueles decorrentes de empréstimos consignados; 2) embora sua remuneração bruta tenha sido considerada superior a 5 salários mínimos, sua renda líquida efetiva corresponde a aproximadamente R$ 5.577,09, após os descontos realizados diretamente em sua conta corrente; 3) os extratos bancários juntados aos autos demonstram que seu mínimo existencial mensal é da ordem de R$ 4.691,00, restando-lhe apenas cerca de R$ 886,09 para custear todas as demais despesas básicas; 4) o indeferimento da gratuidade de justiça a obriga a optar entre o pagamento das custas processuais e a própria subsistência, violando o direito fundamental de acesso à justiça; 5) a declaração de hipossuficiência econômica apresentada goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos objetivos constantes dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada e assegurar o processamento da ação originária sem o recolhimento imediato das custas processuais e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça ao menos em relação aos honorários periciais e sucumbenciais ou, então, seja autorizado o parcelamento das custas, despesas processuais e honorários. Com razão parcial, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a decisão que o indeferiu foi proferida em 15/10/2025, tendo transcorrido o prazo recursal em 10/11/2025, sem impugnação, conforme consulta à aba “Expedientes”, do processo originário. Todavia, em relação ao pedido de parcelamento, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) o pagamento das custas iniciais ao final do processo não encontra respaldo na legislação vigente, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Outrossim, diante da capacidade econômica demonstrada nos autos, não há fundamento para o deferimento do parcelamento das custas, motivo pelo qual também indefiro o pedido. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, em razão do grau de endividamento da agravante, sua última remuneração líquida como fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do DF foi de R$ 6.676,68, o que justificaria ao menos o parcelamento requerido (CPC 98 § 6o), já que a negativa da gratuidade estaria preclusa. No mesmo sentido: (...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...) (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (...) 5. A jurisprudência desta Corte de justiça tem o entendimento de que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Confira-se: “3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC.” (0702970-91.2022.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 25/04/2022). (...) (Acórdão 2023942, 0717367-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e autorizar o parcelamento das despesas processuais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator